Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO (AVARIAS PRATICADAS POR TERCEIROS). INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA À COBERTURA TOTAL DOS DANOS APRESENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor da seguradora, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência, de ambas as partes, contra sentença de parcial procedência.
II. O recorrente/requerente sustenta que a injusta recusa de uma seguradora para cobertura contratual, mediante justificativas abusivas e vagas, pode ultrapassar o simples descumprimento contratual e ensejar a obrigação de reparação do dano moral. Por sua vez, a recorrente/requerida assevera, em síntese, que os danos causados ao veículo do requerente não decorrem de colisão, incêndio, roubo e furto, mas de ato caracterizado como “vandalismo”, o que “não estaria coberto pela apólice”, ante a previsão de “cláusula excludente - 9.2.1, letra f”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
IV. Evidenciado o sinistro, avarias praticadas por terceiros, impositiva a obrigação da seguradora em arcar com a indenização securitária (CC, arts. 765 e 776).
V. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (inconsistência da negativa à cobertura total dos danos apresentados), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de seguro e ocorrência policial).
VI. No caso concreto, as provas evidenciam que a indenização decorrente de “atos danosos praticados por terceiros” está expressamente amparada pela apólice de seguros (cláusula 1, item 1.1.1, letra k – ID. 23717086, pág. 37), sem qualquer ressalva ao suposto “vandalismo” (cláusula 32 – ID. 23717086, pág. 33). Frise-se que além dos supostos autores do “crime de dano” estarem perfeitamente individualizados (presos em flagrantes delito – ID. 23716107, pág. 4), a cláusula 9.1.2, letra “f” (tese recursal acerca da excludente relacionada ao “vandalismo”) está direcionada aos “riscos não cobertos” decorrentes de danos aos faróis, lanternas e retrovisores de motocicleta (ID. 23717086, pág. 44), o que não guardaria qualquer correspondência ao objeto da lide.
VII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito consumidor (CPC, art. 373, inciso II), revela-se inconsistente a negativa de cobertura total aos danos, sob o fundamento de cláusula excludente. Por conseguinte, impositiva se torna a reparação do dano material.
VIII. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IX. Sendo assim, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo recorrente/requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória (ou grave) suficiente a configurar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, I).
X. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus (e outros) fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).